Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701658-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇãO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITóRIOS – AMAGIS/DF contra a decisão que, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, declinou da competência nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS em desfavor de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ambos qualificados no processo, onde pretende a parte autora a manutenção do plano de saúde aos seus associados. A parte ré relata que ingressou com ação em desfavor da autora perante a 16a Vara Cível de Brasília, tendo por objeto o mesmo contrato que instrui o presente feito, todavia, com pedido de rescisão contratual e para romper os convênios com os associados da autora, que fora distribuída sob o n. 0718945-58.2019.8.07.0001 em 09/07/2019. É o relatório. Decido. Consoante previsão contida no CPC (art. 55, §3o), ''serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles''. Compulsando os fatos e fundamentos, observo o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, eis que ambas as ações dizem respeito ao mesmo contrato e possuem pedidos diametralmente opostos, quais sejam, neste feito, se pretende a manutenção do vínculo contratual e continuidade da prestação dos serviços; já no feito que tramita na 16a Vara Cível, se postula pelo reconhecimento de rescisão contratual com possibilidade de suspensão dos serviços prestados. Operou-se, desta forma, a conexão por prejudicialidade, nos termos do art. art. 55, §3o, do CPC. Necessária, assim, a reunião das ações perante o juízo que dispõe de competência absoluta, a fim de que sejam julgadas simultaneamente, evitando-se decisões conflitantes. Conforme art. 59 do NCPC, a distribuição torna prevento o juízo. Considerando que o presente feito foi distribuído em 29/08/2019 e o da 16a Vara Cível de Brasília em 09/07/2019, aquele juízo é prevento. Ante o exposto, DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOScom alegação de contradição e de omissão. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A Agravante afirma que a presente demanda versa sobre a responsabilização da Agravada pela rescisão ilícita do contrato, ao passo que a demanda em curso na 16a Vara Cível tem por objeto a ratificação da rescisão. Conclui que não há conexão nem risco de decisões conflitantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 13881103 e 13881104). É o relatório. Decido. A demanda ajuizada pela Agravante tem como objeto a manutenção dos planos de saúde, a despeito da rescisão promovida pela Agravada, até que se concluam os tratamentos em curso e sejam superadas carências de novos contratos. A demanda ajuizada pela Agravada, a seu turno, tem como objeto a “ratificação” da rescisão contratual, com a consequência exoneração contratual. Esse breve cotejo descortina que as partes, a partir da mesma rescisão contratual, postulam tutelas jurisdicionais antagônicas, circunstância que descortina, pelo menos no plano da cognição sumária, a existência de conexão e, principalmente, de risco de decisões conflitantes ou contraditórias apto a justificar a reunião dos feitos para julgamento simultâneo. À falta, pois, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator